Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-91.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023128-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELANTE), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), GIOVANNA ROSA - CPF: 041.663.641-11 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em embargos à execução, nos quais o embargante alegou ilegitimidade ativa do exequente, necessidade de litisconsórcio ativo unitário e exceção de contrato não cumprido em razão de suposto abandono da causa e insucesso nas demandas judiciais promovidas pelo advogado contratado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) determinar a existência de nulidade da sentença por ausência de reunião de processos conexos e julgamento antecipado;

(ii) verificar a necessidade de litisconsórcio ativo unitário entre os advogados;

(iii) avaliar se a ausência de êxito nas demandas ajuizadas configura descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

A regra de conexão do art. 55, §1º, do CPC, não se aplica a processos já sentenciados, sendo legítima a priorização do julgamento de processos prontos para decisão.

O art. 914 e seguintes do CPC conferem autonomia aos embargos à execução, permitindo julgamento independente, ainda que existam outros embargos pendentes por coexecutados.

A solidariedade ativa entre os credores não se presume, nos termos do art. 265 do CC, inexistindo obrigação de litisconsórcio ativo unitário na ausência de previsão legal ou contratual.

A obrigação de prestação de serviços advocatícios é de meio e não de resultado, exigindo diligência e zelo, mas não garantindo o êxito das demandas. Não houve comprovação de culpa do advogado nem desídia na condução das ações contratadas.

A cláusula penal prevista no contrato está em conformidade com os limites legais, não havendo elementos específicos que justifiquem sua redução nos termos do art. 413 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A conexão prevista no art. 55 do CPC não impede o julgamento de processos já sentenciados. Não há necessidade de litisconsórcio ativo unitário na execução, salvo previsão contratual ou legal. A obrigação do advogado é de meio, sendo imprescindível a comprovação de culpa para configurar responsabilidade civil. A multa contratual deve observar os limites legais, admitindo-se revisão apenas quando manifestamente excessiva ou desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §1º, 85, §11, 265, 914; CC, arts. 265, 408, 412, 413, 476, 667; Lei 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000825-16.2010.8.11.0032; TJRS, RAC nº 70070631718; TJMG, RAC nº 10000180921231001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivair de Rossi, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Rodrigo Vieira Komochena, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado e ausência de reunião de processos conexos, violando o art. 55 do CPC. Também preliminarmente, defende a necessidade de se aguardar a citação do executado Vanilso de Rossi e o decurso do prazo para que ele possa apresentar seus embargos, antes de ser proferida sentença de mérito. Ainda em sede preliminar, alega que não foi observada a necessidade de litisconsórcio ativo unitário em razão de solidariedade ativa entre os advogados, pois a ação executiva foi proposta por apenas um advogado, violando o quanto disposto no art. 265, do CPC. No mérito, sustenta o não cumprimento contratual por parte do apelado, uma vez que nenhuma das ações ajuizadas pelo mesmo foi conhecida pelo Judiciário, sendo julgadas improcedentes. Segue sustentando, que foi abandonado pelo apelado, sem que houvesse sequer comunicação de que não mais atuaria em prol dos seus direitos, o que impossibilita o cumprimento do contrato firmado. Subsidiariamente, defende a inadequação dos honorários cobrados, que considera desproporcionais e desarrazoados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236189177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Vieira Komochena ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Ivair de Rossi e outros, visando o recebimento de R$ 588.996,72 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Com isso, o executado opôs embargos à execução, defendendo que e exequente carece de ilegitimidade ativa, diante da necessidade de litisconsórcio ativo unitário.

Arguiu, ainda, exceção de contrato não cumprido, ao argumento de que os serviços advocatícios contratados não foram suficientes para obtenção do resultado pretendido quando da contratação e que a multa pactuada é incabível. Requer a procedência da demanda

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“
inexistindo previsão no instrumento contratual acerca da impossibilidade de um credores, individualmente, postular pelo pagamento junto ao contratante, não há razões para impor essa obrigação”
, aliado ao fato de que
“não se infere do pacto que o embargado tenha contraído a obrigação de êxito na pretensão do embargante, sendo que o desprovimento das medidas judiciais adotadas, por si só, não retira do contratante, ora embargante, a obrigação de pagar por serviços que efetivamente foram realizados, ainda que sem a obtenção do intento almejado”
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 236189172).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado e ausência de reunião de processos conexos, violando o art. 55 do CPC.

Sem razão
. Conforme preceitua o §1º, do art. 55, do CPC, a regra de conexão não se aplica a processos que já tenham sido sentenciados, senão vejamos:
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”
(negritei e grifei).

No caso em análise, os embargos ora julgados estavam prontos para decisão, sendo lícito ao magistrado priorizar seu julgamento, inclusive para dar efetividade à execução.

Ademais, a decisão impugnada trata exclusivamente da parcela contratual inadimplida pelo apelante, sem reflexos diretos ou contraditórios em relação aos demais processos, motivo pelo qual não há razão plausível para a nulidade da sentença com base nesse fundamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA –
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – ART. 674, DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do art. 55, §1º, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000825-16.2010.8.11.0032, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.10.2024 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Também preliminarmente, defende a necessidade de se aguardar a citação do executado Vanilso de Rossi e o decurso do prazo para que ele possa apresentar seus embargos, antes de ser proferida sentença de mérito.

Sem razão
. É cediço que os embargos à execução constituem um incidente processual autônomo, previsto no art. 914 e seguintes do CPC, cujo objetivo é permitir ao executado discutir aspectos relacionados à validade ou eficácia do título executivo ou à própria relação jurídica subjacente.

Essa autonomia é um princípio consagrado no sistema processual, permitindo que cada executado oponha embargos de forma individualizada, conforme o alcance de sua responsabilidade na execução.

Assim, a citação ou ausência de manifestação de outros executados não é um pressuposto que condicione o julgamento dos embargos já em curso.

Desse modo, a tramitação ou decisão de embargos por um coexecutado não impede a continuidade dos atos executivos ou o julgamento de incidentes correlatos envolvendo outros devedores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO PROFERIDA EM FACE DE ALGUNS RÉUS - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO -
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA FINS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELOS AVALISTAS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
- POSSIBILIDADE DE PESQUISA E BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS JUDICIAIS - DECISÃO REFORMADA.

I - Em se tratando de indeferimento de pedido feito em face de apenas alguns dos executados, impertinente a interposição do recurso em face de todos os eles, máxime quando, em sede recursal, resta certificada a impossibilidade de intimação dos executados não atingidos pela decisão ora combatida.

II - Tratando-se de execução de título extrajudicial consistente em cédula de crédito bancário assinada pelo emitente (devedor principal) e seus avalistas em caráter solidário,
poderá o credor demandar contra um ou todos os devedores, nos termos do art. 275 do CC/2002, pelo que não há se falar formação de litisconsórcio passivo necessário
.

III -
A ausência da citação do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução
e deferimento do pedido de pesquisa e bloqueio de verbas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em face dos garantidores/avalistas já citados, uma vez que a obrigação poderá ser integralmente adimplida por eles.”
(TJMG, RAI n. 10024143049732001, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 11.09.2018 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda em sede preliminar, alega que não foi observada a necessidade de litisconsórcio ativo unitário em razão de solidariedade ativa entre os advogados, pois a ação executiva foi proposta por apenas um advogado, violando o quanto disposto no art. 265, do CPC.

Sem razão
. A solidariedade, conforme art. 265, do C. Civil, não se presume, devendo resultar de previsão legal ou contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes não dispõe sobre solidariedade ativa.

Na verdade, trata-se de obrigação divisível, sendo plenamente viável que cada credor postule individualmente sua respectiva parcela, sem prejuízo de eventuais ajustes entre os advogados.

Tal entendimento encontra respaldo na doutrina processual e nos princípios de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). Confira a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
5. Não presunção de solidariedade
.
A regra geral das obrigações com pluralidade de sujeitos é a de que cada devedor só se obriga pela sua parte e cada credor tem direito a uma parte na prestação. A exceção a essa regra deve ser prevista de forma expressa pela lei. Essa é a razão pela qual a solidariedade não se presume. A solidariedade é, portanto, excepcional e como tal comporta interpretação restritiva, seja ativa, passiva ou mista
(Pezzella. L’obbligazione in solido, n. 24, p. 34).”
(
Código Civil Comentado
, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019 – negritei).

No mesmo sentido:

“PRELIMINARES. A autora adquiriu o crédito através de cessão de direitos. Legitimidade ativa reconhecida. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Inadmissibilidade. Não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 130 do Código de Processo Civil, é incabível o chamamento do consorciado ao processo, conforme pretendido pela apelante.
A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, o que não se evidencia no caso em voga
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Não cabimento. Inexiste solidariedade entre o réu e o denunciado ou outra situação legal que autorize a criação da lide secundária. Inteligência do artigo 125, inciso II do CPC/2015. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse processual. Presença dos elementos adequação e necessidade do provimento jurisdicional. Rejeição das preliminares. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. A cessão de crédito é eficaz e oponível ao devedor que foi notificado da cessão de crédito e mesmo assim pagou ao credor primitivo, daí a sua responsabilidade pelo pagamento ao credor cessionário. Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência da parte requerida para sua transferência. Precedentes desta Corte. Apuração dos valores a serem restituídos com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos. Artigo 30 da Lei nº 11.795/08. Retenção da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo. Legalidade. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos.”
(TJSP, RAC n. 1009277-06.2022.8.26.0405, 18ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Helio Faria, j. 24.04.2023 – negritei).

Nesse contexto, a tese do apelante, se acolhida, implicaria restrição injustificada ao direito do apelado de exercer sua prerrogativa de buscar judicialmente o cumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta o não cumprimento contratual por parte do apelado, uma vez que nenhuma das ações ajuizadas pelo mesmo foi conhecida pelo Judiciário, sendo julgadas improcedentes.

Segue sustentando, que foi abandonado pelo apelado, sem que houvesse sequer comunicação de que não mais atuaria em prol dos seus direitos, o que impossibilita o cumprimento do contrato firmado.

Subsidiariamente, defende a inadequação dos honorários cobrados, que considera desproporcionais e desarrazoados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante de que o apelado descumpriu o contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que as ações ajuizadas não foram juridicamente cabíveis e que todas as demandas foram extintas sem julgamento de mérito, o certo é que tais argumentos não encontram respaldo jurídico, seja na legislação, seja nos fatos apresentados.

Isso porque, a prestação de serviços advocatícios, constitui obrigação de meio, e não de resultado.

Assim, a atuação do advogado exige diligência, zelo e adoção das medidas cabíveis para a defesa dos interesses do cliente, mas não garante o desfecho favorável à parte contratante, sendo a responsabilidade civil do profissional da advocacia subjetiva, conforme dispõe o art. 32, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB),
verbis
:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Não obstante, deve ser considerado que a prestação dos serviços da advocacia é exercida por mandato, cabendo ressaltar o quanto disposto no art. 667, do C. Civil no que tange à obrigação do profissional de indenizar qualquer prejuízo que causar por culpa, pois recebe poderes de outrem para, em nome deste, praticar atos ou administrar interesses.

O jurista Sergio Cavalieri Filho, bem trata da espécie normativa ao qual estão sujeitos os profissionais da advocacia, citando que
“
É de meio a obrigação do advogado porque ao aceitar o patrocínio de uma causa não se compromete a ganhá-la, nem a absolver o acusado.
A obrigação é defendê-lo com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem qualquer responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da causa. Semelhantemente ao médico, que não assume a obrigação de curar ou salvar o doente, mormente quando em estado grave ou terminal, também o advogado não assume a obrigação de ganhar a causa.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 12ª Ed.. São Paulo: Atlas, 2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A responsabilidade civil do profissional liberal, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva. Logo, a responsabilidade do advogado será aferida mediante a comprovação de culpa, cujo ônus da prova incumbe a quem a alega, nos termos do art. 333, I, do CPC /1973. Relação de mandato na prestação dos serviços de advocacia. Incidência do art. 667 do CC e do art. 32 da Lei nº 8.906 /94 (Estatuto da OAB). Inaplicabilidade do CDC . PRECEDENTES DO TJ E DO STJ. Ausência de prova quanto ao nexo de causalidade entre o dano (perda de uma chance) e a apontada omissão do advogado/réu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJRS, RAC n. 70070631718, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa, Catarina Rita Krieger Martins, j. 10.11.2016 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO - PERDA DE UMA CHANCE - CHANCE SÉRIA E REAL NÃO COMPROVADA.

1. A petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido com as suas especificações.

2. Impondo-se a correlação entre o pedido e a sentença, é vedado ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do pedido, se para isto a lei exigir iniciativa da parte.

3. Somente serão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, inadmitida, portanto, a inovação recursal.

4. A obrigação do advogado é de meio e não de resultado. Por isso, ao aceitar a causa, o advogado obriga-se a conduzi-la com toda a diligência, não impondo a ele o dever de entregar um resultado certo. 5. Admite-se a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito. 6. As expectativas legítimas do cliente, em relação a demanda, não são suficientes para caracterizar a perda de uma chance.
”

(TJMG, RAC n. 10000180921231001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07.08.2019 – negritei e grifei).

Nesse contexto, caberia ao embargante, ora recorrente, além de provar o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão, demonstrar que o embargado, ora recorrido, agiu com culpa, sob o enfoque de suas modalidades: negligência, imperícia ou imprudência, o que definitivamente não ocorreu.

No contrato em questão, as obrigações do apelado estão delineadas na cláusula primeira, que prevê a promoção de ações necessárias para salvaguardar a posse do imóvel objeto do litígio.

A documentação constante nos autos comprova que o recorrido ajuizou as ações acordadas e adotou medidas processuais compatíveis com a natureza da disputa, incluindo embargos de terceiro, agravo de instrumento e ação cautelar.

Com efeito, a ausência de êxito nas demandas ajuizadas não pode ser confundida com descumprimento contratual, mormente por não haver nos autos indícios de que o apelado tenha agido com negligência, desídia ou desconhecimento técnico, pelo contrário, já que foram tomadas as providências previstas no contrato, caracterizando o cumprimento das obrigações assumidas.

Destarte, embora algumas ações tenham sido extintas sem julgamento do mérito, reafirmo que não há evidência de desídia ou falta de zelo na condução dos casos.

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ADVOGADO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVIABILIDADE DE ÊXITO DO RAI - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO NÃO VERIFICADA
- INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS OU MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes reais possibilidades de êxito do Recurso não interposto, é inadmissível a teoria da PERDA de uma CHANCE com o propósito de responsabilizar o ADVOGADO por danos materiais e morais.
”
(RAC n. 0005537-43.2011.8.11.0055, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2016 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO - CHANCE SÉRIA E REAL NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA - PERCENTUAL QUE ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO § 2º, DO ART. 85, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NUM JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- A atividade do profissional da advocacia é uma atividade de meio e não de resultado, não podendo o advogado ser responsabilizado pelo insucesso da demandada para o qual laborou em prol de seu mandante.

2- O fato de o advogado não ter ajuizado outra a ação pelo rito correto, ou mesmo não recorrer da sentença terminativa, por si só, não enseja a sua automática responsabilização, pois a probabilidade de se sagrar vitorioso era mínima. Em vista disso, não se vislumbra conduta culposa do advogado passível de responsabilização.

3- Como não houve condenação, os honorários foram fixados com base no valor da causa. Os honorários poderiam ser fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa. O Julgador estabeleceu o patamar mínimo (10%), encontrando-se de acordo com os limites previstos no § 2º, do art. 85, do CPC/2015. Não seria possível a redução para percentual inferior, justamente por ausência de previsão legal neste sentido.”
(RAC n. 0008492-58.2012.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalhos, j. 01.10.2019 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, nos termos do art. 476, do C. Civil,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
.

Porém, essa regra não é aplicável no caso em análise, uma vez que o objeto da ação é a execução do contrato por inadimplência do contratante.

Além disso, não é possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do C. Civil
.

No tocante à cláusula penal de 10% (dez por cento), sua previsão contratual está devidamente demonstrada nos autos.

É cediço que a multa contratual é uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Dessa forma, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do C. Civil, vejamos,
verbis
:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do C. Civil, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o apelante não apresentou elementos específicos que comprovassem à alegada abusividade.

No caso em voga, a multa pactuada encontra-se em conformidade com os limites contratuais e legais, não havendo motivo para revisão judicial nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco) por cento do que fora fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024